Tribunal: TJES
Processo: 5001998-50.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001998-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL
-
O
MISSÃO
NO JULGADO – DESCABIMENTO - REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
I
nexistindo
o
missão
no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, vez que
o seu inteiro teor demonstrou expressamente a impossibilidade de se dar prosseguimento à Revisão Criminal cujo único objetivo seja reabrir a análise da ação penal originária, como se tal via específica fosse uma via recursal ainda pendente de utilização.
3
.
Embargos conhecidos e improvidos.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001998-50.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001998-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICENTE PEREIRA SANGI

em face do v. acórdão
(ID 3203052)
que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso de Agravo
regimental

interposto
na Revisão Criminal
pelo
ora embargante
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta
omissão no julgado em razão da alegada ausência de análise d
o
pedido de

redimensionamento da pena
aplicada
.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça

pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001998-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICENTE PEREIRA SANGI

em face do v. acórdão (ID 3203052) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo regimental interposto na Revisão Criminal pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no julgado em razão da alegada ausência de análise do pedido de redimensionamento da pena aplicada.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia
11
/
0
7
/202
2
,
por ocasião do julgamento do agravo regimental na revisão criminal,
demonstra que a
decisão monocrática que não conheceu da ação revisional restou plenamente motivada,
não havendo nenhuma omissão ou obscuridade a ser sanada.

Na oportunidade, peço vênia para transcrever
o
acórdão embargado, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A revisão criminal não se presta a revólver a matéria fática e a revisitar teses já apreciadas. A coisa julgada material somente é passível de desconstituição em situações excepcionalíssimas, quando a justiça da decisão deve prevalecer sobre a segurança jurídica. 2- Na espécie, o pedido revisional somente trata de insistir na argumentação declinada na ação penal: não traz elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. 3 – À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido. 4 – Recurso a que se conhece e se nega provimento.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“
evidentemente que não houve omissão ou obscuridade no v. Acórdão impugnado, tendo em vista que o seu inteiro teor se manifestou expressamente sobre a impossibilidade de se dar prosseguimento à Revisão Criminal cujo único objetivo seja reabrir a análise da ação penal originária, como se tal via específica fosse uma via recursal ainda pendente de utilização”.

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001998-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL
-
O
MISSÃO
NO JULGADO – DESCABIMENTO - REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
I
nexistindo
o
missão
no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos,
até porque
o seu inteiro teor se manifestou expressamente sobre a impossibilidade de se dar prosseguimento à Revisão Criminal cujo único objetivo seja reabrir a análise da ação penal originária, como se tal via específica fosse uma via recursal ainda pendente de utilização.
3
.
Embargos conhecidos e improvidos.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.